Tribunal: TJDFT
Processo: 0738928-33.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738928-33.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIA NOGUEIRA PIMENTEL APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por CLAUDIA NOGUEIRA PIMENTEL em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Ordinária no 0738928-33.2025.8.07.0001, julgou improcedentes os pedidos formulados. Ao compulsar os autos, observa-se que a gratuidade de justiça foi indeferida pelo Juízo a quo. Desta decisão, foi interposto Agravo de Instrumento distribuído sob o no 0734293-12.2025.8.07.0000, o qual não foi provido, conforme se verifica do acórdão de no 2064935. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Dessa forma, concedo ao apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que comprove o recolhimento do preparo em dobro, nos termos da legislação processual vigente, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 17 de dezembro de 2025 21:18:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador